Tribunal: TJMT
Processo: 1025099-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025099-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GP AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.475/0001-00 (AGRAVADO), EROTILDES DA COSTA PRATES - CPF: 488.926.881-20 (AGRAVADO), EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens imóveis em nome dos executados por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por entender que a diligência pode ser realizada diretamente pela parte interessada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intervenção do Poder Judiciário para realizar pesquisa de bens em nome do devedor no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) ou se tal ônus compete à parte exequente, por se tratar de sistema de acesso público.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pela localização de bens penhoráveis é, primordialmente, do exequente, conforme interpretação do art. 798 do Código de Processo Civil. A cooperação processual (art. 6o do CPC) não implica transferir ao Judiciário um encargo que pode ser cumprido diretamente pela parte.

4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado é uma plataforma eletrônica de acesso público, permitindo que qualquer interessado obtenha informações sobre registros imobiliários diretamente, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, dispensando a intervenção judicial.

5. A solicitação de consulta via judicial, quando a informação é publicamente acessível, representa uma tentativa de transferir indevidamente o ônus da diligência ao Judiciário e de se eximir do pagamento dos custos do serviço, sobrecarregando a máquina judiciária de forma desnecessária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde de intervenção judicial, por se tratar de plataforma de acesso público, cabendo à parte exequente realizar diretamente a diligência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, 921, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2220328-93.2024.8.26.0000; TJPR, Agravo de Instrumento no 0127094-70.2024.8.16.0000; TJMG, Agravo de Instrumento no 0226128-36.2023.8.13.0000; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA DE PONTES E LACERDA
, nos autos da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, registrada sob o no
0008935-17.2017.8.11.0013
, ajuizada em desfavor de
GP AUTO PECAS LTDA - ME
,
EUGENIO GUIMARAES NETO
e
EROTILDES DA COSTA PRATES
.

Na petição de
ID. 199990677
, a parte exequente, ora agravante, requereu a realização de pesquisa de bens imóveis em nome dos executados por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Aduziu que as tentativas de localização de valores via SISBAJUD, de veículos via RENAJUD e de outros bens por meio do INFOJUD restaram infrutíferas para a satisfação integral do débito. Sustentou que o SREI é uma ferramenta que facilita a comunicação entre os cartórios e o Poder Judiciário, viabilizando a localização de bens em todo o território nacional e conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

A decisão interlocutória (
ID. 201603506
) indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SREI. O juízo fundamentou que, conforme o Provimento no 194/2025 do Conselho Nacional de Justiça, o acesso à Central de Escrituras Públicas e de Procurações (CEP) pode ser realizado diretamente por qualquer interessado, mediante identificação digital, não sendo necessária a intervenção judicial. Ressaltou que a iniciativa de localização de bens penhoráveis é ônus da parte exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, e que o pedido, desacompanhado de prova de diligência prévia, caracteriza tentativa de deslocar indevidamente a responsabilidade probatória ao Judiciário. Ao final, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com base no art. 921, §1o, do CPC.

Inconformado, o
AGRAVANTE
interpôs o presente recurso (
ID. 302718875
). Alega que a decisão de primeiro grau é equivocada, pois a pesquisa via SREI é uma medida legítima para dar efetividade à execução, especialmente após o insucesso de outras diligências para localizar bens. Argumenta que o sistema foi criado para aumentar a eficiência na prestação dos serviços registrais, e que seu uso se alinha ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Defende que a consulta ao SREI não exige o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais, citando jurisprudência para corroborar sua tese. Postula, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a pesquisa de bens em nome dos agravados por meio do sistema SREI, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certidão de
ID. 309712893
, o prazo legal para apresentação de contraminuta transcorreu sem manifestação por parte dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Alega o Banco do Brasil S/A que já foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis dos executados, razão pela qual a pesquisa via SREI seria medida imprescindível para o prosseguimento da execução. Argumenta que não se trata de medida excepcional e invoca o princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que a consulta ao referido sistema eletrônico constitui ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da execução não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão controvertida nos presentes autos circunscreve-se à definição dos limites da atuação judicial na fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à necessidade ou não de intervenção do Poder Judiciário para viabilizar o acesso do exequente a sistemas eletrônicos de informação patrimonial, notadamente o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Verifica-se que o cerne da controvérsia envolve a interpretação adequada da distribuição de encargos processuais entre o credor e o Estado-Juiz na atividade executiva, considerando-se o advento de ferramentas tecnológicas que democratizaram o acesso a informações registrais anteriormente obtidas apenas mediante requisição judicial.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao disciplinar o procedimento executivo, estabelece no artigo 798 do Código de Processo Civil que incumbe ao exequente indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, explicitando que a responsabilidade primária pela localização do patrimônio do devedor recai sobre o credor. Tal dispositivo reflete a lógica de que aquele que busca a tutela executiva deve colaborar ativamente para a efetivação de seu direito, não podendo simplesmente transferir ao Poder Judiciário a integralidade dos ônus investigativos inerentes à persecução patrimonial. Esta distribuição de encargos não representa, como se poderia superficialmente supor, violação ao princípio da cooperação processual insculpido no artigo 6o do mesmo diploma legal, mas sim a adequada compreensão de que a cooperação pressupõe atuação recíproca e não substituição integral da atividade que naturalmente compete à parte interessada.

No caso concreto, constata-se que a instituição financeira agravante pretende obter acesso a informações constantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis mediante requisição judicial, argumentando que tal medida seria indispensável para o prosseguimento da execução. Ocorre que a evolução tecnológica experimentada pelos serviços de registros públicos, especialmente após a implementação de sistemas eletrônicos integrados, modificou substancialmente o cenário fático que anteriormente justificava a intermediação judicial para obtenção de dados registrais. Com efeito, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, instituído pelos Provimentos CNJ 47/2015 e 89/2019, constitui plataforma tecnológica de acesso público que permite a consulta direta de informações sobre imóveis registrados, dispensando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para viabilizar tal acesso.

Neste sentido, o Provimento CNJ 194, de 26 de maio de 2025, que alterou a redação do artigo 273 do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, estabeleceu expressamente que a informação sobre a existência ou não de escrituras e procurações será fornecida pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, a pedido do interessado através de acesso eletrônico com Certificado Digital ICP-Brasil ou Certificado Digital Notarizado, bastando o fornecimento do nome completo, número do CPF ou CNPJ da pessoa física ou jurídica pesquisada. A norma regulamentadora, em seu parágrafo segundo, estipulou que para fins de obtenção das informações poderá o CNB/CF cobrar o valor correspondente a um quarto do resultado da média aritmética calculada a partir dos valores praticados para a certidão notarial em cada uma das unidades federativas, por cada nome e CPF pesquisados, sempre em conjunto, nos termos do artigo 42-A da Lei 8.935/94.

Depreende-se da análise sistemática desta regulamentação que o acesso aos dados constantes dos sistemas eletrônicos de registros públicos foi deliberadamente franqueado ao público em geral, cabendo ao interessado arcar com os custos correspondentes aos emolumentos estabelecidos. Esta opção normativa reflete a política pública de desburocratização e democratização do acesso à informação registral, viabilizando que as partes interessadas obtenham diretamente os dados necessários, sem necessidade de movimentação da estrutura judiciária para intermediar solicitações que podem ser atendidas extrajudicialmente. Ao assim proceder, o legislador administrativo não criou óbice ao direito de acesso à informação, mas sim estabeleceu mecanismo mais célere e eficiente, que dispensa a tramitação de expedientes judiciais e permite a obtenção imediata dos dados mediante procedimento eletrônico simplificado.

A pretensão do agravante, ao requerer que seja determinada judicialmente a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, revela inequívoco propósito de transferir ao Poder Judiciário encargo que pode e deve ser cumprido diretamente pela parte interessada, caracterizando indevida tentativa de utilização da via judicial como forma de obter isenção dos emolumentos legalmente estabelecidos para acesso aos dados registrais. Com efeito, caso se admitisse a requisição judicial como forma ordinária de obtenção de informações disponíveis em sistemas de acesso público, estar-se-ia criando mecanismo de burla à legislação que disciplina os custos dos serviços extrajudiciais, na medida em que a parte, ao invés de arcar com os emolumentos devidos pela consulta direta, obteria gratuitamente a informação mediante expediente judicial, onerando desnecessariamente a estrutura do Poder Judiciário e subvertendo a lógica da regulamentação aplicável.

A esse respeito, é esclarecedor o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segundo o qual "
as informações através do sistema SREI são de acesso público e, portanto, podem ser obtidas diretamente pela parte interessada, sem intervenção do Poder Judiciário
" (Agravo de Instrumento no 2220328-93.2024.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira, julgado em 22/08/2024).

Nessa mesma linha de intelecção, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar caso análogo, foi expresso ao consignar que "
o acesso ao sistema SREI é público e não requer autorização judicial, de modo que não há necessidade de intervenção do juízo para obtenção das informações
" (Agravo de Instrumento no 0127094-70.2024.8.16.0000, 16a Câmara Cível, Relatora Desembargadora Substituta Vânia Maria da Silva Kramer, julgado em 28/04/2025).

Igualmente relevante é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que de forma categórica estabeleceu: "
O acesso ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é livre ao público em geral e, portanto, sua utilização prescinde da intervenção do Poder Judiciário
" (Agravo de Instrumento no 0226128-36.2023.8.13.0000, 11a Câmara Cível, Relator Desembargador Mônica Libânio, julgado em 24/05/2023).

Importante destacar que o deferimento de tal pretensão, além de violar a sistemática legal vigente, geraria indesejável precedente que poderia ensejar verdadeira avalanche de requerimentos similares, transformando o Poder Judiciário em mero intermediário de consultas que podem e devem ser realizadas diretamente pelos interessados. Tal situação não apenas sobrecarregaria desnecessariamente a estrutura judiciária, como também desvirtuaria a finalidade dos sistemas eletrônicos de informação, que foram concebidos justamente para permitir o acesso direto e desburocratizado aos dados neles contidos.

Outrossim, não prospera a alegação do agravante de que o indeferimento do pedido violaria o princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. É que o referido princípio, conquanto imponha a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, não pode ser invocado para justificar a transferência ao Poder Judiciário de ônus que a lei expressamente atribui à parte exequente.

A cooperação processual manifesta-se através de condutas que efetivamente auxiliem na solução da controvérsia e na efetivação dos direitos reconhecidos judicialmente, não se confundindo com a assunção, pelo órgão jurisdicional, de responsabilidades que são próprias das partes. No caso concreto, o Poder Judiciário já atuou cooperativamente ao determinar a realização de diversas diligências no curso da execução, conforme se depreende dos autos, não havendo que se falar em violação ao aludido princípio pelo simples fato de ter indeferido pedido relativo a informação de acesso público que pode ser obtida diretamente pelo interessado.

Da mesma forma, não há falar em ofensa ao princípio da efetividade da execução. A efetividade do processo executivo não se confunde com a transferência ao Estado-Juiz de encargos que são naturalmente atribuídos à parte credora. O que se busca com a efetividade é a satisfação célere e integral do crédito reconhecido judicialmente, o que não significa, todavia, que o credor possa eximir-se de diligenciar ativamente na localização de bens do devedor, valendo-se de todos os meios legítimos disponíveis, inclusive - e principalmente - daqueles que prescindem de intervenção judicial.

Ademais, cumpre observar que o agravante, na qualidade de instituição financeira de grande porte, com ampla estrutura operacional e recursos tecnológicos à sua disposição, possui plenas condições técnicas e financeiras de acessar diretamente os sistemas eletrônicos de informação, não se justificando a alegação de que dependeria de ordem judicial para tanto. Tal circunstância apenas reforça a improcedência da pretensão recursal, na medida em que evidencia a existência de meio adequado e acessível para a obtenção das informações pretendidas, independentemente de intervenção do Poder Judiciário.

Assim sendo, a manutenção da decisão agravada revela-se não apenas juridicamente correta, mas também pedagogicamente importante, na medida em que orienta adequadamente os jurisdicionados quanto aos limites da intervenção judicial e quanto à necessidade de utilização direta dos meios eletrônicos disponibilizados para a obtenção de informações de natureza pública. Tal orientação contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para o aprimoramento da cultura de cooperação processual, que deve pautar-se pela adequada distribuição de responsabilidades entre os sujeitos processuais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), haja vista que tal sistema possui acesso público e pode ser consultado diretamente pela instituição financeira agravante, prescindindo de intervenção judicial.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025